Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724671-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROCHA DOS SANTOS, LUIS CESAR JENISCH BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, IVO EVANGELISTA DE AVILA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALAN ROCHA DOS SANTOS contra decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença n. 0702129-30.2021.8.07.0001, ajuizado pelo agravante e por LUÍS CESAR JENISCH BARBOSA em desfavor de IVO EVANGELISTA DE ÁVILA e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130398648), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento das custas iniciais pelo agravante tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça concedido no primeiro grau não seria extensível ao advogado da parte exequente. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que aufere mensalmente renda inferior a 3 (três) salários-mínimos e que a pandemia de COVID-19 provocou drástica redução de seus rendimentos, a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. O agravante, em atendimento ao despacho exarado no ID 37797908, apresentou declaração do imposto de renda ano base 2021, extratos bancários dos meses de maio, junho e julho do ano de 2022 e certificado de registro e licenciamento de veículo (ID 38319484). De acordo com a r. decisão exarada no ID 38504473, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme atesta a certidão constante do ID 38882508. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Na hipótese em análise, apesar de regularmente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo fixado, sem promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, circunstância que evidencia a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 16:33:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora